Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705912-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: INSTITUTO PREVIDENCIA, CIDADANIA E INOVACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Rodrigues Barbosa contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória cumulada com restituição de indébito na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender os descontos de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria. Maurício Rodrigues Barbosa declara que é portador de síndrome de Waldenstrom, linfoma linfoplasmocitário (CID10: C88.0), considerada neoplasia grave, bem como de insuficiência renal, conforme laudos médicos. Argumenta que as condições médicas justificam a isenção de imposto de renda descontado em proventos de aposentadoria, conforme art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 68930313). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos pressupostos supramencionados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de suspensão de descontos de imposto de renda em proventos de aposentadoria. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar o vislumbre da probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. Os relatórios médicos juntados por Maurício Rodrigues Barbosa aos autos indicam insuficiência renal aguda e Síndrome de Waldenstrom. Não há menção expressa a nefropatia grave ou neoplasia maligna (id 68930589 e 68930590). Os relatórios médicos e os demais documentos juntados por Maurício Rodrigues Barbosa não permitem afirmar, neste incipiente momento processual, que as supramencionadas enfermidades consistem em nefropatia grave ou neoplasia maligna para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, conforme requisitos do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988. O Superior Tribunal de Justiça definiu no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.116.60/BA que o rol contido no supramencionado dispositivo legal é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias. A Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça determina que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Impõe-se, contudo, a juntada de provas robustas aptas a comprovarem as enfermidades taxativamente previstas na norma, o que não verifico no presente caso. A pretensão de Maurício Rodrigues Barbosa foi indeferida na esfera administrativa, cujos atos administrativos possuem presunção de veracidade, a qual só é afastada mediante prova em sentido contrário. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória para que o juiz possa concluir acerca do enquadramento das enfermidades de Maurício Rodrigues Barbosa às hipóteses legais de isenção tributária. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Instituto Previdência, Cidadania e Inovação e Distrito Federal para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator